Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos da parte requerente que não excedam o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo teria indeferido a realização de perícia médica requerida. No mérito, alega inexistirem provas idôneas de que a recorrida seja portadora de neoplasia maligna incapacitante, sob o argumento de que os documentos juntados não se mostram conclusivos. Afirma que a jurisprudência do STF e do STJ exige prova pericial específica para concessão da isenção. Aduz, também, a inexistência de lei complementar nacional ou distrital específica regulamentando o art. 40, §21, da CF/88, motivo pelo qual o benefício não poderia ser aplicado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a anulação da decisão e reabertura da instrução processual com realização de perícia médica. Contrarrazões apresentadas (ID 75135201).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apreciar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia médica ou se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar que a recorrida é portadora da doença incapacitante, bem como verificar a aplicabilidade das leis distritais, em consonância com a jurisprudência firmada sobre o tema, tudo com o fim de determinar se faz jus a parte requerente à redução da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Verifica-se que o caso concreto trata de direito cuja comprovação documental mediante a juntada de laudo médico é essencial para que a controvérsia seja dirimida. Considerando os relatórios e laudos médicos acostados, conclui-se que as provas constantes nos autos são suficientes para julgamento da ação, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, pensionista da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ajuizou ação buscando a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, alegando ser portadora de neoplasia maligna reconhecida por laudo médico, o que caracterizaria doença incapacitante para fins de aplicação do art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Sustenta que, em razão dessa condição, a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o dobro do teto dos benefícios do RGPS. O Distrito Federal, por sua vez, questiona a suficiência das provas apresentadas, a ausência de perícia médica oficial, e a necessidade de comprovação de incapacidade laboral, sustentando que não há amparo legal específico que permita a redução da contribuição nos termos pleiteados.
6. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.137/RS, foi fixada a tese de repercussão geral do Tema 317, nos seguintes termos: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
7. Em complemento à orientação constitucional, o TJDFT já assentou que o “Distrito Federal, ao editar a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, regulamentou a isenção tributária prevista constitucionalmente” (Acórdão 1371334).
8. Com efeito, a legislação distrital é clara ao estabelecer, em seu art. 61, §1o, da Lei Complementar n. 769/2008, que a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, quando o beneficiário da aposentadoria for portador de doença incapacitante. Todavia, por não haver definição bem delimitada acerca do conceito de doença incapacitante, a jurisprudência do TJDFT firmou entendimento de que diz respeito às moléstias que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez (Acórdão 1783986).
9. Ainda, segundo o artigo 18, §5o, da Lei Complementar n. 769/2008, para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
10. Ademais, a interpretação dos casos em que é cabível a redução da contribuição previdenciária deve ser de maneira literal e restritiva, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional, sendo necessário que a parte interessada forneça elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência.
11. Na hipótese dos autos, a parte recorrida desincumbiu-se do ônus de comprovar a doença, em atenção ao art. 373, I, do CPC, com a juntada de relatórios médicos e especialmente do laudo médico oficial emitido pelo próprio órgão pagador da pensão (Serviço de Assistência à Saúde – SAS), que atesta expressamente que a recorrida é portadora de neoplasia maligna desde 16/04/2021, doença expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 (ID 75135174 - Pág. 21), razão pela qual não prospera a alegação de ausência de prova idônea acerca da existência da enfermidade.
12. Demonstrada, portanto, a condição de saúde da recorrida por meio de laudo oficial e havendo previsão normativa expressa, mantém-se a sentença que reconheceu seu direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, incidindo apenas sobre a parcela que exceda o dobro do teto dos benefícios do RGPS.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.
14. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Lei Complementar n. 769/08, arts. 18, §5o e 61, §1o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.137/RS, Tema 317; TJDFT, Acórdão n. 1371334, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 15.09.2021; Acórdão 1783986, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023.